Tribunal: STF
Processo: ARE 1079759
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1.  A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e das provas que constam nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.